Tribunal: TJDFT
Processo: 0739725-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO PARITÁRIA. CONTRATO. ATLETA NÃO PROFISSIONAL. AJUDA DE CUSTO. INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. ALOJAMENTO. AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) referentes aos incentivos (ajuda de custo) não pagos, bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que a autora/recorrida atuou em competições esportivas representando a recorrente, porém não houve o pagamento da ajuda de custo contratada. Entendeu, ainda, que a falta de infraestrutura mínima oferecida pela recorrente em seus alojamentos, inclusive alimentar, é capaz de atingir a honra e dignidade da recorrida.
3. A recorrente alega que participa do Campeonato Brasiliense de Futebol de forma amadora. Sustenta que o atleta amador não seria pago para jogar, tampouco teria contrato assinado. Afirma que não conhecia o contrato apresentado pela recorrida na inicial. Relata que a atleta (recorrida) utilizava as suas instalações para treinar e jogar em campeonatos de forma amadora e voluntária, e que ela nunca teria sido obrigada a jogar. Ao final, defende que não foi demonstrado nos autos qualquer espécie de dano a personalidade da recorrida.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 58365202. A recorrida suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal ao argumento de que a recorrente teria repetido os termos da contestação. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
8. A recorrida narra em sua petição inicial que é atleta amadora de futebol feminino e que foi procurada pela treinadora e pela coordenadora da recorrente para compor o time da Associação Estrelinha Esporte Clube, no campeonato feminino Candango/2023, na modalidade atleta não profissional. Informa que quando foi selecionada ficou pactuado entre as partes o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês (durante dois meses), para ajuda de custo, porém, afirma que, apesar de jogar o campeonato, o referido valor nunca foi pago. Destaca, também, a situação insalubre do alojamento disponibilizado às atletas, especialmente em relação à falta de alimentação.
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível contatar a verossimilhança do alegado pela recorrida. Inicialmente percebe-se que há um contrato formalizado entre as partes ID. 58365161, pois a recorrida solicita à coordenadora da instituição a sua devolução ID. 58364006 – Pág. 2, oportunidade na qual ela retorna o contato afirmando que os contratos “Estão todos com o presidente do Estrelinha...já solicitei, pq quero entregar a via de todas as atletas...”.
11. Outrossim, foram juntadas inúmeras conversas realizadas por intermédio do aplicativo de conversas Whatsapp, em que atletas, técnicos e coordenadores falam sobre o atraso nos pagamentos ID. 58365172/58365174, mesmo diante do adimplemento da recorrida.
12. De outro lado, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter apresentado prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, já que se limitou genericamente em afirmar que a recorrida é atleta amadora e por isso não faria “jus” ao pagamento de “salário”.
13. Todavia, o litígio entre as partes não tem por objeto o pagamento de salário, visto que é incontroverso que a recorrida é atleta amadora, mas ajuda de custo (art. 3o, §1o, inc. II, da Lei no 9615/1998). Desse modo, com fundamento no art. 422 do Código Civil, concluo que a recorrente deve adimplir os incentivos não pagos. Precedentes: Acórdão 1865936, 07397092020238070003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou evidentemente demonstrado no caso sob análise, tendo em vista que a situação na qual a recorrida foi submetida, atingiu diretamente a sua subsistência, ante a ausência de amparo material a que ela foi submetida.
15. Assim sendo, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.